Tribunal: STF
Processo: MS 40351
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Joabio de Jesus Vilela contra ato do Comandante do Exército Brasileiro. Em petição inicial endereçada ao Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o impetrante narra que fez seu alistamento militar em 18 de janeiro de 2006.



    Conta que, posteriormente, necessitou do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), pelo que deu entrada em requerimento administrativo para sua emissão.



    Alega que o ato coator “cinge-se ao fato de que já se passaram mais de 2 anos e o requerente não obteve resposta sobre seu requerimento, nem mesmo foi comunicado sobre o prosseguimento do feito, violando a previsão da Lei de Processo Administrativo”.



    No mérito, pleiteia a concessão da segurança para que “seja informado ao impetrante o devido andamento de seu requerimento, bem como que seja analisado e julgado”.



    É o relatório. DECIDO.  



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.



    O art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra o Comandante do Exército Brasileiro. No ponto, destaco o que estabelece a Constituição Federal:  



    “Constituição Federal



    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente:



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;” (destaquei)



    Com efeito, a Constituição da República, em seu artigo 102, fixa o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Comandante do Exército. 



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível porque impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Condeno o impetrante ao recolhimento de custas, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente